Tribunal: TJES
Processo: 5000456-31.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-31.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANA NERI CONDE MARQUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000456-31.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ANA NERI CONDE MARQUES

Advogado do(a) APELADO: ANDREA MARQUES GARCIA - ES6259

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banestes S/A
(ID n. 4136986), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (ID n. 4136977), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu (i) à restituição do valor transferido indevidamente de sua conta corrente e conta poupança, via PIX e TED, com juros e correção monetária; e (ii) ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção.

Via de consequência, o magistrado condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

A ora apelada ajuizou ação indenizatória de danos materiais e morais com pedido de tutela de evidência na qual narrou que teve sua conta corrente e poupança invadidas e saqueadas por hackers, que transferiram o total de R$ 31.879,99 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) para diversos destinatários desconhecidos, o que teria gerado para o Banestes a obrigação de restituir os valores e indenizar os danos morais causados.

A tese trazida na inicial e referendada na sentença é no sentido de que o golpe teria sido possibilitado por falhas no sistema interno do banco, sem nenhuma culpa da titular das contas, ficando aquele condenado a restituir a esta o montante transferido e a pagar indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Irresignado com o julgamento, o apelante sustentou em seu recurso de apelação (ID n. 4136986): (i) que não pode ser responsabilizado por conduta de terceiro de má-fé que somente foi bem sucedido em razão de culpa exclusiva da apelada; (ii) que não houve comprovação do efetivo dano moral.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva nas hipóteses como a dos autos, qual seja, “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

Embora o banco recorrente alegue a ocorrência de fortuito externo, ou seja, culpa exclusiva da consumidora vítima do golpe, tal tese jamais se comprovou ao longo da instrução.

Vejamos, não há provas de que a autora apelada teria compartilhado com terceiros informações que pudessem ser utilizadas para praticar o golpe, embora o banco alegue ter sido essa a verdade dos fatos, de modo que deve prevalecer, portanto, o seu dever de indenizar.

Nesse exato sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgado citado a seguir:

3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade, sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento.
(TJES; AC 0000065-11.2015.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

3. Havendo transferência não reconhecida pelo consumidor, feito mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que efetuou tais movimentações, o que não ocorreu na espécie.
(TJES; AC 0006019-88.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/11/2021; DJES 04/01/2022)

No tocante aos danos morais, evidente a sua ocorrência, uma vez que as transferências indevidas de elevados valores das contas da autora a causaram angústia que ultrapassa e muito o mero dissabor cotidiano e deve ser indenizado, inclusive no quantum fixado na sentença, que se encontra condizente com a jurisprudência desta Corte e dentro da razoabilidade e proporcionalidade. A propósito:

i. A falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira e a eventual ocorrência de danos morais decorrentes, diante dos demonstrativos de fraude na conta, caracterizados pelas movimentações realizadas, exige do prestador do serviço o ônus da prova como forma de afastar o reconhecimento do direito da parte demandante, com isso, competindo ao banco demonstrar que as transações bancárias contestadas pelo cliente foram por ele, efetivamente, realizadas. ii. Eventual falha na prestação do serviço não pode ser transferida ao contratante, eis que não lhe cabe a responsabilidade pela segurança e efetividade dos mecanismos de segurança fornecidos pelo Banco. iii. Ocorrido o dano moral e com base nos seus elementos quantificadores, arbitra-se o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com as especificidades narradas nos autos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180177834, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva nas hipóteses como a dos autos, qual seja, “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Não há provas de que a autora apelada teria compartilhado com terceiros informações que pudessem ser utilizadas para praticar o golpe, embora o banco alegue ter sido essa a verdade dos fatos, de modo que deve prevalecer, portanto, o seu dever de indenizar. 3. No tocante aos danos morais, evidente a sua ocorrência, uma vez que as transferências indevidas de elevados valores das contas da autora a causaram angústia que ultrapassa e muito o mero dissabor cotidiano e deve ser indenizado, inclusive no quantum fixado na sentença, que se encontra condizente com a jurisprudência desta Corte e dentro da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.